Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-71.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais Alegação que é policial militar e, durante uma abordagem do segundo réu este se recusou a ser submetido ao procedimento, passando daí a ser ameado, inclusive com reclamação administrativa gerando procedimento administrativo disciplinar perante a corporação, julgado improcedente. Apresentada reconvenção. Sentença de improcedência. Inconformismo das partes.

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais Alegação que é policial militar e, durante uma abordagem do segundo réu este se recusou a ser submetido ao procedimento, passando daí a ser ameado, inclusive com reclamação administrativa gerando procedimento administrativo disciplinar perante a corporação, julgado improcedente. Apresentada reconvenção. Sentença de improcedência. Inconformismo das partes. Descabimento. Ainda que lamentável o ocorrido não ultrapassou o mero dissabor. Ausente dever de indenizar. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recursos desprovidos.